Tribunal: TJDFT
Processo: 0753250-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. FALTA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos pela FUNCEF, contra acórdão, o qual negou provimento à sua apelação e manteve a sentença procedente para implementação de diferenças na aposentadoria complementar, equiparando o percentual concedido à autora (82%) ao devido aos trabalhadores do gênero masculino (86%).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) à inaplicabilidade do Tema 452/STF por distinguishing, em razão da migração da embargada para outro plano previdenciário; (ii) à ocorrência de decadência do direito da embargada; (iii) à ausência de prévia formação de fonte de custeio; e (iv) à legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de vícios no julgado a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, considerando a expressa manifestação do acórdão acerca de todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
4. O acórdão embargado consignou a aplicabilidade do Tema 452/STF ao caso concreto, afirmando tratar-se da mesma discussão, inclusive com precedente firmado contra a própria FUNCEF.
5. Em relação à migração para o plano de saldamento, o acórdão reconheceu a inaplicabilidade da cláusula de quitação plena diante da ofensa ao princípio constitucional da isonomia entre homens e mulheres.
6. Acerca da decadência, o acórdão afastou a incidência do prazo decadencial por considerar a controvérsia pertinente ao direito à complementação da aposentadoria, e não à validade do ato jurídico fundante da relação.
7. Quanto à necessidade de prévia formação de fonte de custeio, o acórdão rejeitou a alegação por inexistir justificativa para diferenciação do patamar inicial entre homens e mulheres, considerando a igualdade das contribuições para custeio do benefício.
8. No tocante à legitimidade da Caixa Econômica Federal, o acórdão examinou a questão à luz do Tema no 936/STJ, concluindo pela desnecessidade da denunciação à lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame das questões já decididas, quando ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 178, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 452; STJ, Tema 936.